Tribunal: STF
Processo: Pet 11624
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Petição nomeada como recurso inominado. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de se conhecer da presente ação como reclamação. Processo de referência transitado em julgado. Direito de petição. Sucedâneo de recurso ou de ação própria. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Inexistência de previsão constitucional para o manejo de recurso inominado junto à Suprema Corte contra decisão de tribunal de justiça proferida em sede de agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.



    2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação ' por eventual usurpação de competência da Suprema Corte ' em razão do trânsito em julgado do processo de referência na origem.



    3. O direito de petição foi utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação própria para questionar direito que a parte entende como violado.



    4. O presente recurso se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Agravo regimental não provido.